Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0703983-48.2020.8.07.0016 Apelante : LEANDRO ALVARENGA GEHLEN Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado